Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011938-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, \"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - CPF: 223.395.402-59 (IMPETRANTE), LUIZ PAULO CARLONI FILHO - CPF: 442.432.271-87 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLA CARVALHO CARLONI - CPF: 023.098.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI LUIS PEREIRA - CPF: 164.105.991-53 (VÍTIMA), ALEX TEIXEIRA FERNANDES - CPF: 524.607.895-72 (VÍTIMA), VIVIANE CARMO FARIAS BRAGA - CPF: 703.065.081-68 (VÍTIMA), WANDERSON MARTINS FIGUEIREDO - CPF: 016.955.051-66 (VÍTIMA), ALEXANDRE EUGÊNIO DA SILVA MESQUITA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011938-55.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS
PACIENTE: LUIZ PAULO CARLONI FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NAS PRÁTICAS DELITIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PACIENTE FORAGIDO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável debater a tese de negativa de autoria/participação no
writ
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita

Estampada a periculosidade do paciente em razão de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Demonstrada de maneira concreta e deliberada a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal – pelo fato de estar foragido do distrito da culpa [Barra do Garças/MT] da data do início das investigações até os dias atuais –, necessário a manutenção da custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal.

Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011938-55.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS

PACIENTE: LUIZ PAULO CARLONI FILHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ PAULO CARLONI FILHO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes de apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro.

O impetrante sustenta que:
1)
não restou sobejamente demonstrado os indícios da prática delitivas pelas quais o paciente está sendo investigado, uma vez que “
a representação criminal se trata de ato de vindita e de imaginária atipicidade de conduta [...]”
e “
não existem crimes e sim negócios comerciais com cheques pré-datados e contratos em vigor que poderão ser adimplidos, com a venda de um imóvel”
;
2)
a decisão constritiva está fundada na gravidade abstrata dos crimes e é desprovida de fundamentação idônea, notadamente porque ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas “
para que o mesmo possa responder em liberdade e adimplir seus compromissos”
.

Ao final, requer a cassação da ordem prisional e concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança [doc. digital n. 212981661].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 213225690].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 213956662].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 214211189].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011938-55.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido LUIZ PAULO CARLONI FILHO, por ordem Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1002505-15.2024.8.11.0004.

Os documentos trazidos no caderno processual digital mostram que, no dia 8 de março de 2024, o Delegado de Polícia Adjunto da Delegacia Esp. de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT, representou:
1)
pela prisão preventiva do paciente e de sua filha, Camilla Carvalho Carloni;
2)
pela ordem de busca e apreensão domiciliar, indisponibilidade de bens e ativos, sequestro, interdição e/ou suspensão de pessoa jurídica (estabelecimento comercial de propriedade do paciente);
3)
pelo bloqueio e/ou suspensão de suas contas bancárias; dentre outras medidas cautelares, no bojo dos autos da ‘Operação Ilusione’, em razão da prática, em tese, dos crimes de
apropriação indébita
,
estelionato
e
lavagem de dinheiro
.

Valho-me de excertos do Relatório inserto no IP n. 64.4.2024.6153 (IP 23/2024), para melhor elucidação dos fatos que antecederam a representação formulada pela autoridade policial,
verbis
:

“Por questão antecedente e de logística de investigação, foi eleito o Inquérito Policial sob no64.4.2024.6153 (IP 23/2024) como o Inquérito Policial Matriz/Originário/Primitivo, sendo que os demais procedimentos policiais serão arvorados aqui para ilustrar a necessidade concreta da reiteração delitiva e perigo da liberdade dos investigados/representados para ordem pública e para ordem econômica.

Forçoso destacar que o representado LUIZ CARLOS CARLONI se apresentava como sócio proprietário da empresa AM MOTORS, localizada no setor central de Barra do Garças, cujo objeto era a compra, venda, consignação e alienação de veículos automotores, porém a empresa é absolutamente clandestina/informal, pois não tem CNPJ, não tem registro perante a Junta Comercial Estadual e nem ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO junto à Prefeitura Municipal para inclusive emitir notas fiscais, o que fere os princípios basilares da livre concorrência e da boa-fé perante o público em geral (ver documentos em anexo).

Com o apoio e aval de sua filha e representada CAMILA CARLONI, o pai/lojista e ora representado LUIZ CARLONI, emitia títulos de crédito (cheques) em nome da filha e movimentava a conta bancária dela para fazer seus negócios com clientes e consumidores.

Os golpes praticados por LUIZ CARLONI e até então registrados e investigados nesta delegacia são, em apertada síntese, como se verá adiante, a título exemplificativo: vender o mesmo veículo a vários clientes; fraudes de pagamento por meio cheques sem provisão de fundos; supressão de documentos veiculares; pagamentos parciais de veículos adquiridos e/ou vendidos; venda de veículos alienados em nome de terceiros (disposição de coisa alheia como própria) etc.

Convém assinalar inicialmente também, que na “Operação Ilusione” se apura prejuízos estimados preliminarmente na ordem de aproximadamente R$ 2.000.000.00 (dois milhões de reais) não se descartando que os valores sejam maiores do que isso, pois diariamente tem aportado nesta unidade especializada policial boletins de ocorrências – ainda em fase de investigações preliminares – envolvendo novas práticas delitivas, tendo como personagens novamente os representados/investigados.

A título ilustrativo, podemos citar os procedimentos (Auto de Investigação Preliminar) em curso por esta unidade policial sob nso(AIP 64.11.2024.5512); (AIP 64.11.2024.5679); (AIP 64.11.2024.5675); (AIP 127/2024); AIP (120/2024) e (AIP 122/2024). O mesmo ocorre com os Boletins de Ocorrências no 2024.62360; 2024.58225; 2024.62360; 2024.52892; 2024.53313; 2024.57345 e 2024.63953”

Da mesma forma como analisei no
writ
anterior (HC n. 1011305-44.2024.811.0000) e, embora o impetrante tenha trazido novos documentos [cópias de cheques, extratos bancários, despacho n. 2024.3.88697 proferido pela autoridade policial, troca de e-mails com a Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT, etc.], não se pode concluir, com a firmeza que o caso demanda, a alegação da falta de elementos acerca da autoria delitiva, uma vez que há provas que indicam a ocorrência dos delitos imputados ao paciente e a possibilidade de tê-los praticado.

A despeito de o impetrante asseverar que:
1)
“
as supostas vítimas foram induzidas a erro por uma reportagem”
que vinculou, em tese, o paciente com a prática delitiva de diversos crimes na cidade de Barra do Garças/MT;
2)
a autoridade policial vem “
negando acesso aos IP por entender que o procurador não é advogado
”;
3)
o paciente foi ameaçado de morte por agiotas e, por temer por sua vida, não se apresentou pessoalmente à autoridade policial, tais circunstâncias devem ser solucionadas na esfera administrativa ou por meio das medidas processuais cabíveis à espécie.

De mais a mais, para se chegar às conclusões pretendidas, faz-se necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do STJ e deste sodalício,
verbis
:

“[...] Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus [...]”
(AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

“[...] O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos [...]”
(N.U 1021115-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

No tocante à alegação que a decisão é desprovida de fundamentação e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o pedido
não comporta acolhimento
.

Em consulta aos documentos trazidos no
writ
, verifico que, em 19 de março de 2024, o Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, após verificar os indícios de materialidade e autoria delitiva, decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“[...] a prisão preventiva do representado LUIZ PAULO deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo na suposta prática de diversos crimes, dentre os quais: apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro.

Constam nos autos diversos autos de investigações policiais com boletins de ocorrência registrados por múltiplas vítimas (p. 50/670), donde é possível confirmar a vinculação de ambos os representados – LUIZ PAULO e CAMILLA – nas comunicações de crimes registrados por diferentes pessoas perante a Autoridade Policial. O que se apurou até então é que o representado LUIZ PAULO estaria a aplicar diversos golpes em clientes que o procuravam na condição de comerciante de veículos, apropriando-se indevidamente de valores pagos por aqueles, manipulando documentação particular, realizando a comercialização do mesmo veículo por diversas vezes para pessoas diferentes, dentre outras, valendo-se do auxílio de sua filha CAMILLA, principalmente na gestão de valores e contas bancárias.

Tais constatações iniciais revelam que a empreitada criminosa possui contornos elaborados, agindo de forma a garantir a consumação do intento infracional.

[...]

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pelas vítimas e demais elementos.

Com relação aos indícios suficientes de autora, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação do representado LUIZ PAULO nos fatos, mormente por ser ele, em tese, o perpetrador ativo dos golpes aplicados contra as vítimas, fraudando documentos e realizando o comércio ilegal de bens e veículos, além de se apropriar indevidamente de valores a ele repassados pelas vítimas, não cumprindo com sua parte das negociações camufladas de falsa validade.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado LUIZ PAULO, diante da reiteração delitiva, consubstanciada nos diversos inquéritos policiais em andamento, em que o increpado praticou delitos similares, culminando em prejuízos que já se estimam em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
.

Soma-se à comprovação de sua periculosidade a informação de que atualmente o representado LUIZ PAULO está em local incerto e não sabido, havendo elementos investigativos que indicam que ele teria se evadido do distrito da culpa, sem demonstrar interesse real em colaborar com a Autoridade Policial no esclarecimento dos fatos
.

[...]

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado LUIZ PAULO, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

[...]

Pelo exposto, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 311, 312, e 313, I, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado LUIZ PAULO CARLONI FILHO
”
.

Depois, no dia 30 de abril de 2024, o juiz indeferiu o pedido de revogação da prisão, nestes termos:

“Trata-se de autos em que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de LUIZ PAULO CARLONI FILHO, bem como pelo deferimento de outras medidas em desfavor deste e da representada CAMILLA CARVALHO CARLONI, pela suposta prática de diversos delitos, dentre os quais: apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro.

Deferimento da representação em parte (Id 147879334).

Através de Defesa constituída LUIZ PAULO (Id 153562127) pugna pela revogação da ordem de prisão expedida em seu desfavor.
Juntou documentação que entende comprovar a regularidade de suas ações tidas como comerciais
.

Instado, o MPE (Id 153741793) se manifestou contrariamente ao pleito revogatório.

Nova petição defensiva (Id 154180422),
acompanhada de documentos, indicando que todos os inquéritos registrados contra o representado LUIZ PAULO na verdade decorrem não de crimes, mas de desorganização financeira e administrativa
.

[...]

No mesmo norte,
tenho que a Defesa do réu não apresentou argumento ou fundamento que derrogue a necessidade de sua manutenção no cárcere cautelar
.

Consigno ainda que a prisão do implicado não se funda na evasão do distrito da culpa, em que pese seja este o cenário que se vislumbra, mas na complexidade da empreitada criminosa em apuração
.

Inclusive, sem adentrar ao mérito, mas também sem ignorar, há nos autos boletins de ocorrências com declarações de diversas pessoas que teriam sido, ao que tem se apresentado, vítimas das práticas criminosas perpetradas pelo investigado
.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto, já que, posto em liberdade seria ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça.

Registro que conforme enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Dessa forma, entendo que limitando-se a Defesa a arguir a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão, por si sós, não possuem condão de afastar a necessidade da prisão preventiva.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”

Como se vê, a decisão constritiva está justificada na
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo fato de o paciente possuir “
ações penais por infrações dolosas em curso”
, além da “
existência de
[outros]
inquéritos policiais
” pela prática, em tese, de crimes similares, sem contar o elevado prejuízo causado às vítimas.

Dos documentos trazidos nos autos é possível observar que a conduta ilícita mais antiga perpetrada pelo paciente remonta o
ano de 2022
e que o prejuízo causado às vítimas ultrapassa o valor de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
.

Nesse panorama, a gravidade
diferenciada
da conduta, alinhada à
reiteração
criminosa do agente são fundamentos idôneos para a segregação cautelar:

“[...] O periculum libertatis, necessário para a manutenção da prisão preventiva, está presente quando a medida se justifica na garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado pelo agente, um dos líderes de grupo criminoso responsável por causar prejuízo a consumidores superior a 7 milhões de reais, enganando-os mediante a divulgação de produtos com preço abaixo do valor de mercado, para induzi-los à aquisição, a despeito de não haver a entrega [...]”
(AgRg no HC n. 695.150/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.)

[...] No caso, as instâncias ordinárias destacaram os indícios de contumácia delitiva, consistente nas notícias de inquéritos policiais relatando outros golpes praticados segundo mesmo modus operandi e em aliança com os mesmos corréus, de forma, portanto, organizada e profissional. Trata-se de fundamento idôneo, diante da necessidade de obstar o cometimento de novos delitos e preservar a ordem pública. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo [...]”
(STJ, RHC 122.115/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Embora o juízo tenha ventilado que a prisão “
não se funda
[somente]
na evasão do distrito da culpa”
, não se pode olvidar a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal – haja vista ter se evadido do distrito da culpa no nascedouro das investigações [em meados de fevereiro de 2023] e permanecer em local incerto e não sabido até os dias atuais –, o que evidencia, mais ainda, a necessidade da segregação cautelar.

Depois, apesar de o impetrante alegar que o paciente buscou cumprir os “
chamados da Justiça
” requerendo seu interrogatório virtual, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
o Código de Processo Penal não assegura ao réu foragido o direito de ser interrogado por videoconferência, sendo essa uma medida excepcional aplicável somente a réus presos ou devidamente qualificados em Juízo, em caráter excepcional
” [STJ, AgRg no HC n. 838.136/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024].

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, não há se falar em emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Considerada a
gravidade concreta dos fatos
, além do
risco à aplicação da lei penal
verificado pelas instâncias ordinárias,
não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 192.558/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

De mais a mais, “
eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos
” [TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ PAULO CARLONI FILHO
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024